Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ENSINO ESPECIAL - GAEE. RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVADA. TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDRAL – contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativo às quantias supostamente pagas a título de GAEE no período de 04/02/2018 a 28/02/2021, bem como para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores e condenar o ente público a restituir, na forma simples, as quantias eventualmente já descontadas.
2. O recorrente alega, em síntese, que a GAEE é uma gratificação de atividade, ou seja, somente é devida se o professor efetivamente lecionar para alunos com necessidades especiais e que não há como negar que a servidora se afastou do trabalho e deixou de ter direito ao recebimento da respectiva gratificação de atividade de ensino especial. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste em determinar se a parte autora deve responder pelo ressarcimento ao Erário das verbas descritas na petição inicial.
4. No presente caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido da GAEE entre os anos de 2018 e 2021.
5. O entendimento comumente adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012). Contudo, houve pequena alteração no entendimento do STJ, no julgamento do Tema 1009 do STJ, que entendeu ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvados as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, mas os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021, que é o caso dos autos. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009).
6. Assim, considerando que se aplica o novo entendimento do STJ ao caso em questão, caberia à servidora comprovar a boa-fé objetiva no recebimento das verbas supostamente indevidas. Na hipótese, a autora comprovou que recebia a referida gratificação nos anos de 2016 e 2017 (ID 42099950), isto é, a requerente recebia a referida verba de forma devida neste período, de modo que, se a partir de determinado momento o recebimento de tais verbas tenha se tornado indevido, caberia ao ente público suprimir a quantia do contracheque da autora. Adotar conclusão diversa seria repassar à servidora o ônus e a responsabilidade em fiscalizar seus próprios vencimentos e salários, atribuição que pertence ao órgão público.
7. Portanto, é certo que a Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. A obrigação pertence ao ente público e não à servidora.
8. Assim, é possível concluir que, objetivamente, a boa-fé da servidora está comprovada, haja vista que não partiu dela a inclusão, indevida, da verba objeto do processo em seu contracheque, mas, sim, a verba já fazia parte de seus vencimentos quando, conforme o entendimento do réu, se tornou indevida, cabendo, logo, a este, a respectiva fiscalização. Não há qualquer indicativo
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.